Tribunal: TJDFT
Processo: 0707325-02.2017.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO DEVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

1. O art. 389 do Código Civil assegura à parte lesada pelo inadimplemento o direito de pleitear indenização por perdas e danos. Por sua vez, o art. 6o, VI da Lei 8.078/1990 garante ao consumidor a efetiva reparação pelos danos sofridos.

2. Configurado o inadimplemento pelo atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato de compra e venda, o fornecedor deverá reparar o consumidor pelos prejuízos decorrentes da mora, o que pode ser representado pela aplicação de cláusula penal ou pela fixação de indenização por perdas e danos. Caso em que os prejuízos decorrentes da não fruição do imóvel encontram-se prefixados no contrato que estabelece o pagamento, em favor da construtora, de um por cento do valor atualizado do contrato por mês sob o título de fruição, representando o proveito econômico que o bem normalmente produziria, podendo essa mesma penalidade ser aplicada em benefício dos compradores.

3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância (Tema 996 – STJ. REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019). O ressarcimento dos acréscimos a que deu causa (“juros de obra”) se inclui nas perdas e danos (prejuízo material) decorrentes do inadimplemento da construtora (art. 389 do Código Civil; art. 6o, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor).

4. Sendo cada litigante em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais serão recíproca e proporcionalmente distribuídos (art. 86 do CPC/2015).

5. Recurso dos requerentes conhecido e provido. Recurso das requeridas conhecido e desprovido.